Tribunal: TJDFT
Processo: 0753244-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. Consta dos autos que o paciente praticou vias de fato e ameaça contra a esposa, na presença da filha de 12 anos do casal, a qual, nervosa, chamou o avô, que comunicou o fato à polícia. Tais elementos, associados aos fatos de que o paciente possui diversas condenações por crimes graves (diversos crimes de roubo e furto, com pena unificada em mais de vinte anos e atualmente em cumprimento de pena em regime aberto) e que já agrediu e ameaçou a vítima outras vezes, evidenciam a periculosidade do paciente. As circunstâncias demonstram, ainda, a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, e revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.